Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-84.2023.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000066-84.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alíquota Zero, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 81.144.396/0017-00 (RECORRENTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (RECORRIDO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A configuração do dano moral em casos de cobranças indevidas e excessivas ocorre
in re ipsa
, ou seja, presume-se do próprio fato da violação, não exigindo prova específica de abalo emocional.

2.

No âmbito das relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor.

3.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais tem reconhecido que a prática reiterada e excessiva de ligações de cobrança ultrapassa os meros dissabores e enseja reparação moral, configurando violação ao direito à tranquilidade e à privacidade do consumidor.

4.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, visando prevenir condutas semelhantes. O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado, atendendo aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

Condenar as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 92116000), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A
., insurgindo-se contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, VITÓRIA CAROLINE MENDES CAMPOS, em ação de indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas e excessivas. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A parte autora alegou que, mesmo não possuindo qualquer vínculo contratual com o banco, passou a receber inúmeras ligações e mensagens de cobrança em nome de seu cliente, o que teria causado interferências em seu cotidiano profissional e pessoal.

Na relação entre as partes, incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores (art. 14). A responsabilidade objetiva prescinde da análise de culpa, exigindo apenas a verificação do dano e do nexo causal com a conduta do fornecedor.

A jurisprudência é firme ao entender que a realização de cobranças insistentes e indevidas caracteriza falha na prestação de serviço, sujeitando o fornecedor ao dever de reparar. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiterados julgados, reconhece que o abuso nas ligações extrapola os meros dissabores, configurando o dano moral.

Ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA ABUSIVA - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS - PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto ao consumidor, relativas a cobranças de débito de terceiros.

(N.U 1002628-72.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

O dano moral neste caso é presumido, decorrente do próprio fato de as cobranças indevidas e reiteradas perturbarem o cotidiano da parte autora, não sendo necessário que se comprove abalo psicológico específico. Essa presunção encontra fundamento em jurisprudência consolidada.

A fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esse valor busca compensar o abalo sofrido pela parte autora e, ao mesmo tempo, prevenir a reiteração da conduta pela instituição financeira. O STJ orienta que o valor de indenização por dano moral deve ser arbitrado de forma a não permitir o enriquecimento sem causa, mas garantindo um caráter pedagógico.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024